Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-75.2024.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual. Pedido de desistência da Demanda. Sentença de homologação do aludidopleito, com extinção do Feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Apelo interposto com pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Indeferimento da benesse. Decisão proferida com a determinação para

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual. Pedido de desistência da Demanda. Sentença de homologação do aludidopleito, com extinção do Feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Apelo interposto com pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Indeferimento da benesse. Decisão proferida com a determinação para pagamento das custas judiciais. Recorrente que, mesmo devidamente intimada, permaneceu inerte. Inteligência do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.